Tribunal: STF
Processo: HC 186480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA AO PACIENTE NA UNIDADE PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciano Alves da Silva, advogado, em benefício de Israel Moraes de Sales, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 577.035/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. III do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado em concurso de agentes).
    A defesa formulou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções, sustentando que o sentenciado seria idoso de sessenta e oito anos de idade, recém-recuperado de câncer e que padeceria de doença pulmonar obstrutiva crônica, a inseri-lo no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus. O benefício foi indeferido. 
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2060746-96.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, com o pleito de colocação do paciente em prisão domiciliar, mesmo se lhe exigindo o uso de tornozeleira eletrônica, em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:
    “’Habeas Corpus’. Impetração voltada contra o indeferimento do pedido de prisão domiciliar em favor de sentenciado idoso e acometido de doença pulmonar. Paciente condenado por crime de homicídio qualificado que sequer completou o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto. Senilidade e doença pré-existente que, embora inspirem maior cautela, não autorizam, de per si, o temperamento do disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal (concebida em prol daqueles já inseridos em regime aberto). Laudo elaborado pela equipe médica do presídio atestando que o paciente vem recebendo tratamento medicamentoso adequado e compatível com o quadro clínico. Pandemia atrelada ao ‘novo’ coronavírus que não confere direito automático à prisão domiciliar, ainda mais em se tratando de indivíduo condenado pela prática de crime praticado com extremada violência. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade apontada como coatora” (fl. 419, e-doc. 2).
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 577.035 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, em 21.5.2020. 
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal eis que, teve seu pedido de prisão domiciliar negado, mesmo estando devidamente comprovado que integra o grupo tido como de risco em caso de contaminação do COVID-19” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o paciente é diagnosticado previamente de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e hiperplasia prostática benigna (HPB), relatório médico da entidade prisional emitido em 06/02/2019, bem como, com histórico de neoplasia maligna de próstata em remissão há 03 anos, conforme laudos anexos nos autos” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “não há dúvida pelo quadro clínico do paciente e pelas orientações dos órgãos de saúde que o paciente faz parte do grupo de risco e necessita de higiene e isolamento” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a concessão liminar para determinar que o paciente aguarde em prisão domiciliar a decisão final do presente writ; no mérito, requerer a concessão da prisão domiciliar com ou sem tornozeleira eletrônica, para o paciente aguardar em sua residência o tempo necessário de controle do vírus COVID-19, conforme orientação 62/2020, expedido o competente alvará de soltura, nos termos da Lei” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 577.035/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Na decisão questionada, o Ministro Felix Fischer assentou:
    “Para delimitar a quaestio, o v. acórdão vergastado (fls. 304-308): (…).
    ‘Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ISRAEL MORAES DE SALES, sob a alegação de ilegal constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba, nos autos de execução sob nº. 0009248-52.2018.8.26.0521. Salienta que o paciente cumpre pena de doze anos de reclusão em regime inicial fechado, por homicídio qualificado praticado no ano de 1.987, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 14 de agosto de 2.018, sem registrar outros envolvimentos criminais durante este intervalo. Insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, inobstante a senilidade do paciente (idoso de 68 anos de idade) recém-recuperado de um câncer e que padece de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), a inseri-lo no denominado ’grupo de risco’ de contágio pelo ‘novo’ coronavírus. Discorre, outrossim, sobre a impossibilidade de adoção de medidas de higiene e isolamento social no ambiente carcerário a incrementar a exposição do paciente a risco, daí o constrangimento ilegal decorrente de sua manutenção em regime prisional fechado. Pede, pois, a concessão de liminar objetivando a imediata colocação do paciente em prisão domiciliar, ainda que com uso de tornozeleira eletrônica, mantida a ordem quando do julgamento da impetração. É o relatório. O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem necessidade de informações da autoridade impetrada, tendo em vista as alegações e documentos trazidos com a inicial. Com efeito, reporta a impetração que o paciente, condenado a cumprir pena de doze anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática de homicídio qualificado, iniciou o cumprimento do 'castigo' em agosto de 2.018. No caso, compulsando-se os autos da execução penal subjacente, percebe-se que, mesmo antes da eclosão da pandemia atrelada ao ‘novo’ coronavírus, vinha a Defesa postulando a concessão de licença especial em prol do paciente idoso para tratamento de saúde, quadro que ensejou a requisição de laudos à equipe médica do estabelecimento. Sobreveio, então, relatório médico indicando que o paciente se encontra há três anos em remissão por câncer de próstata, sem apresentar sequelas relativas à enfermidade e que, embora padeça de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), apresentando dificuldades para realização de ‘grandes esforços’, é capaz de se locomover sozinho e vem recebendo tratamento medicamentoso compatível com o quadro clínico dentro da unidade prisional. Assim é que, já num primeiro momento, a autoridade impetrada indeferiu o pedido diante da possibilidade de acompanhamento clínico do paciente no ambiente carcerário. Mais recentemente, a Defesa postulou a substituição da custódia por prisão domiciliar com lastro na Recomendação nº. 62 do Conselho Nacional de Justiça e, ainda, na Tutela Provisória Incidental firmada nos autos da ADPF 347/DF ante o quadro de pandemia provocado pelo ‘novo’ coronavírus. Ao contrário do sustentado, a decisão que indeferiu a pretensão não traduz constrangimento ilegal, cabendo notar que a Lei de Execução Penal confere a possibilidade de prisão domiciliar ‘especial’ diante de presos já inseridos em regime aberto (artigo 117 da LEP), algo que, segundo a jurisprudência dominante, apenas poderia ser aplicado a sentenciados recolhidos em regimes mais gravosos diante de situações extremas, como, verbi gratia, na hipótese do preso acometido de doença grave e que não dispõe de tratamento médico adequado no interior do presídio, algo não verificado ‘in casu’, informando o mais recente relatório médico (datado do último mês de fevereiro) que ISRAEL ‘não possui doença grave em atividade no momento’. E, embora a situação de calamidade pública atual também possa acarretar excepcional temperamento do dispositivo legal, no caso, os recentes laudos médicos indicam que a enfermidade do paciente é passível de tratamento medicamentoso à disposição do estabelecimento prisional em que ele se encontra. Ademais, pondere-se que a Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o próprio nome sugere, não confere direito subjetivo ou enseja automática concessão da prisão domiciliar (mesmo porque se depara com ato regulamentador editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional), sem se ignorar que o próprio enunciado ressalva a necessidade de avaliação de situações pontuais e relativas a delitos de menor gravidade, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, situação diversa daquela retratada na impetração, repisada a condenação do paciente por homicídio qualificado, sem se verificar sequer o decurso do lapso necessário à progressão ao regime intermediário. De outra parte, tem-se que a medida cautelar inicialmente concedida pelo Ministro MARCO AURÉLIO no bojo da ADPF347/DF não foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso, que enfatizou a necessidade de se analisar as situações elencadas na citada recomendação ‘caso a caso’. Por fim, registra-se que, neste momento, tampouco se depara com cenário de propagação da doença nas unidades prisionais do Estado, sem se ignorar que a própria Suprema Corte, já por diversas vezes provocada a se pronunciar sobre o assunto, tem requisitado informes das Secretarias Estaduais a respeito da adoção de providências voltadas à redução de riscos epidemiológicos dentro dos presídios (HC 143.641, Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI), daí porque concluiu a autoridade impetrada não haver comprovação de que a ‘condição de saúde (do paciente) esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo’. Importa ponderar que o risco de contágio pelo vírus se verifica especialmente fora do cárcere, acometendo pessoas voltadas a atividades lícitas. Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal. À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O HABEAS CORPUS liminarmente’.
    O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, afastou o direito almejado: prisão domiciliar de paciente em grupo de risco em face da atual situação de pandemia de coronavírus.
    Destaca-se que, no caso concreto, o paciente foi condenado definitivamente por crime grave (homicídio), cumpre pena apenas a partir de 2018 e que há laudo médico do presídio atestando que vem recebendo o tratamento medicamentoso adequado e compatível com o quadro clínico. Repita-se que, sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, assim consignou o v. acórdão (fls. 306-307): ‘relatório médico indicando que o paciente se encontra há três anos em remissão por câncer de próstata, sem apresentar sequelas relativas à enfermidade e que, embora padeça de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), apresentando dificuldades para realização de 'grandes esforços', é capaz de se locomover sozinho e vem recebendo tratamento medicamentoso compatível com o quadro clínico dentro da unidade prisional. [...] E, embora a situação de calamidade pública atual também possa acarretar excepcional temperamento do dispositivo legal, no caso, os recentes laudos médicos indicam que a enfermidade do paciente é passível de tratamento medicamentoso à disposição do estabelecimento prisional em que ele se encontra’ (grifei). 
    Reitere-se que o Informativo n. 970, do col. Supremo Tribunal Federal, deixou clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. (…).
    No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente (no mesmo sentido, a decisão no HC n. 568284, de minha relatoria). Dessarte, não vislumbro, na espécie, o constrangimento ilegal apontado, em especial, pela ausência de comprovação do atual estado de saúde debilitado do apenado (instrução da impetração inadequada), assim como pelo inexistente debate deste desde a origem (supressão de instância). 
    (…). Diante de todo o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 436-439, e-doc. 1).
    8. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde do paciente por causa da pandemia da Covid-19, tem-se que as instâncias antecedentes apreciaram a situação específica do paciente e apresentaram fundamentação idônea ao indeferir o benefício pretendido, por considerarem que o sentenciado vem “recebendo tratamento medicamentoso adequado e compatível com o quadro clínico no estabelecimento em que se encontra”. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora